Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701055-07.2021.8.07.9000 PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobrestado na forma do art. 64, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tendo em vista o processamento da UNJ no 0701053-37.2021.8.07.9000 versando sobre questão idêntica de direito material (ID 28052492). Consoante noticiado houve o julgamento do incidente representativo da controvérsia, resultando na edição do Enunciado 34 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Confira-se (ID 30798989): SÚMULA No 34: O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo. Com efeito, nos termos do §1o da norma regimental em comento, “julgado o mérito do incidente de uniformização, os demais pedidos sobrestados a que se refere o caput serão considerados prejudicados.” Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente incidente, porquanto prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente